Tribunal: TJSP
Processo: 1505377-73.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Pretensão voltada a compelir a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a fornecer as insulinas Degludeca/Liraglutida (Xultophy) e Fast Aspart (Fiasp), juntamente com os insumos necessários e o sensor de aferição de glicemia FreeStyle Libre, para o tratamento do diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1. Sentença de procedência confirmada, haja vista o atendimento dos requisitos delineados

Ementa:
Apelação. Pretensão voltada a compelir a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a fornecer as insulinas Degludeca/Liraglutida (Xultophy) e Fast Aspart (Fiasp), juntamente com os insumos necessários e o sensor de aferição de glicemia FreeStyle Libre, para o tratamento do diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1. Sentença de procedência confirmada, haja vista o atendimento dos requisitos delineados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação dos preceitos constitucionais insculpidos nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual. Sentença mantida. Recurso desprovido.